Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724036-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILEUZA MARIA BISPO PESSOA AGRAVADO: ZANNETTI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, ALECIO ALVES DOS SANTOS, DAIANE CAROLINE IZAIAS MOREIRA, RONALDO ALVES BATISTA, BRUNO RODRIGUES VAZ DESPACHO À agravante-exequente para, em 10 dias, já computada a dobra legal, indicar no processo originário (no 0736693-69.2020.8.07.0001), em qual id. está inserida a r. decisão apontada como agravada e que está transcrita na petição recursal (id. 47984598, págs. 3/6), uma vez que, da atenta leitura, não foi localizada naqueles autos, art. 6o do CPC. Brasília - DF, 20 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora